Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719276-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: MARCELO PEDROSA PINELLI, CINTIA BRITO SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, em face da decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento Provisório de Sentença, autos no 0704554-93.2022.8.07.0001, que deferiu a pesquisa de bens em nome da empresa JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, integrante do mesmo grupo econômico que a executada, a fim de satisfazer débito perseguido pelos agravados, MARCELO PEDROSA PINELLI e CINTIA BRITO SILVA PINELLI, nos seguintes termos: 1. Transcorrido o prazo da decisão de ID 116007049, o exequente apresentou a petição de ID 119192554, juntamente com a planilha atualizada do débito, e pede que sejam realizadas as pesquisas de bens no CNPJ de empresa diversa, argumentando que seria a matriz, enquanto a executada se caracteriza como mera filial. Com efeito, matriz e filial, embora tenham CNPJs distintos, constituem uma única pessoa jurídica. No caso dos autos, porém, a empresa executada não é filial, e sim matriz (o final do CNPJ, 0001, demonstra isso). Assim, o que o exequente pretende, na verdade, é o bloqueio de valores em conta de pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico. Sendo relação de consumo, isso é possível independentemente de instauração de incidente. Veja-se, a propósito, o julgado abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração para inclusão de empresas integrantes do mesmo grupo econômico no polo passivo do cumprimento de sentença, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido”. (Acórdão 1387152, 07299440520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, as pesquisas de bens devem ser realizadas primeiramente em nome da executada. Frustradas as diligências, poderá ser feita a busca em nome de outras pessoas do mesmo grupo econômico. 2. Prossiga-se, portanto, com a pesquisa de bens em nome da empresa executada JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A,CNPJ 13.878.700/0001-25, iniciando-se pelo SISBAJUD, nos termos da decisão de ID 116007049, a partir do item 5. Pedro Oliveira de Vasconcelos Juiz de Direito Substituto 25/03/2022 " Verifico que a referida decisão ID 119661610 dos autos de origem (0704554-93.2022.8.07.0001) teve sua publicação no Diário de Justiça no dia 29/03/2022, conforme ilustrado abaixo: Assim, nos termos do art. 1.003, §5o, CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão findou-se em 26/04/2022, tornando-se, manifestamente intempestivo o presente recurso que só foi interposto em 13/06/2022. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de junho de 2022